Tribunal: STF
Processo: RE 104963
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-27
Data de publicação: 1985-08-27

Ementa:
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIMITES.
IMPOSSIBILIDADE DE ATACAR, MEDIANTE NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
ASPECTOS JA SOLUCIONADOS NA DECISÃO DECLARATORIA PRECEDENTE,
E MUITO MENOS QUESTÕES QUE RESIDEM NO ACÓRDÃO PRIMITIVAMENTE
EMBARGADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.